Tribunal: TJDFT
Processo: 0032956-12.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032956-12.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ESPOLIO DE MARIA DA CONCEICAO BICALHO MACHADO, ESPOLIO DE MARTINHO ISABEL DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: LEONIDAS MACHADO FILHO, MARIA AUXILIADORA PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o recorrido ESPÓLIO DE MARTINHO ISABEL DE SOUZA para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da proposta de acordo formulada no ID no 41980993. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007